Tribunal: TJBA
Processo: 8010903-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010903-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JAIME JOSE DO AMARAL NEPOMUCENO Advogado(s): ALCIDES MICHELINI FILHO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. PARTE QUE NÃO DEMONSTROU ABSOLUTA HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DEFERIDA PARCIALMENTE. CUSTAS REDUZIDAS PARA A PRIMEIRA FAIXA DA TABELA. DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010903-69.2025.8.05.0000 em que é agravante JAIME JOSE DO AMARAL NEPOMUCENO e em que é agravado o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator